Tribunal: STF
Processo: RE 1556547
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de embargos de divergência opostos pela Associação Rare do Brasilem em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, assim resmido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS. ITCMD. DOADOR SEDIADO NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA. RE 851.108. TEMA 825/RG E ADI 6.830.  MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo para determinar que o Tribunal de origem realize novo julgamento observada a modulação de efeitos definida no julgamento do Tema 825/RG.
2. A parte agravante sustenta que a cobrança do ITCMD é indevida, uma vez que o Tribunal de Justiça paulista reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do referido tributo em controle concentrado local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência do STF firmada no julgamento do Tema 825/RG e da ADI 6.830.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.  O STF, ao apreciar o RE 851.108, paradigma do Tema 825/RG, firmou tese no sentido da desnecessidade de lei complementar na instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis, e seus respectivos direitos, ainda que relativas a bens e direitos localizados no exterior, sendo exigida lei complementar regulamentadora apenas quando o doador residir no exterior ou o inventário for processado no estrangeiro.
5. Os efeitos acabaram modulados, no que atribuída eficácia ex nunc a contar da publicação do julgamento de mérito, ocorrido em 20 de abril de 2021, ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão até essa data.
6. No julgamento da ADI 6.830, o STF declarou a inconstitucionalidade da expressão “no exterior”, constante do § 1º do art. 3º, bem como de todo o art. 4º da Lei n. 10.705/2000 do Estado de São Paulo, e atribuiu eficácia ex nunc à decisão, a contar da data da publicação do acórdão proferido no julgamento do RE 851.108 – paradigma do Tema 825/RG –, ou seja 20 de abril de 2021.
7. O mandado de segurança que deu origem ao recurso extraordinário foi impetrado em 27 de fevereiro de 2023, ou seja, em data posterior à da publicação do acórdão de mérito do Tema 825/RG, tendo ocorrido as operações de doação no ano de 2019, no que alcançadas pela modulação surgida no paradigma. 
8. De acordo com a jurisprudência do STF, a ação direta de inconstitucionalidade estadual não compromete o exercício tampouco produz reflexos sobre o controle de constitucionalidade efetuado pelo STF, parametrizado pela CF/1988 (ADI 3.659, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 8.5.2019).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno desprovido.

A embargante sustenta que em 28/10/2020, a sua qualificação como entidade sem fins lucrativos foi injustificadamente cassada pela embargada, após negativa de renovação da certificação, por entender ausente prova de atuação dentro do próprio território do Estado de São Paulo. Aduz que, desde a decisão que cassou a sua certificação, foi conferido efeitos retroativos quanto a isenção usufruída por ela. Assevera que através do expediente SFP-PRC-2020/11650 foi determinada a apuração de eventuais montantes devidos de ITCMD, desde 11/03/2019. Pondera que impetrou mandado de segurança para discutir tal cobrança e a ordem foi concedida. Afirma que a embargada interpôs recurso extraordinário sobre suposta não observância da modulação de efeitos operada no julgamento do Tema nº 825 de repercussão geral. Alega que em face de decisão monocrática que proveu o recurso extraordinário do Estado de São Paulo, por mim proferida, confirmada posteriormente pela Segunda Turma desta Suprema Corte, vem opôr os presente embargos de divergência.

A parte aponta divergência entre o acórdão embargado e o julgamento  proferido pela Primeira Turma do STF na Rcl. 58.187 - Agr que entendeu que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já havia declarada a inconstitucionaidade do art. 4º da Lei 10.705/2000, ante a ausência de lei complementar federal dispondo sobre o ITCMD nas hipóteses envolvendo conexão com exterior

É o relatório do essencial. Decido.

2. Os embargos de divergência, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal.

Em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).

Reputo inadmissíveis os embargos de divergência, vez que não são cabíveis contra acórdão proferido em sede de reclamação constitucional, ante a ausência de previsão regimental (artigos 330 e seguintes do RISTF).

Os embargos de divergência são o instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência e evitar que ocorram divergências entre decisões dos tribunais superiores, sendo cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, agravo em recurso extraordinário, ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário (art. 330 do RISTF), ou ainda em face de acórdão de órgão fracionário que em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043 CPC).

Contudo, no caso sob exame, a parte embargante invocou como paradigma de divergência acórdão de agravo interno interposto em face de decisão proferida em reclamação constitucional proferida pela Primeira Turma, na análise do Rcl. 58.187 - Agr. 

Saliento que os embargos de divergência não são cabíveis contra acórdão proferido em reclamação, tampouco em face de julgamentos proferidos em sede de habeas corpus ou de recurso ordinário em mandado de segurança, por se tratarem de classes processuais estranhas às referidas expressamente no art. 330 do RISTF. Assim, inviáveis os presentes embargos de divergência. Nesse sentido, verifique-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - PRETENDIDA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL MEDIANTE INVOCAÇÃO DE PARADIGMA PROFERIDO EM SEDE PROCESSUALMENTE ESTRANHA ÀS REFERIDAS PELO ART. 330 DO RISTF E PELO ART. 546 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS DADOS COMO DIVERGENTES, DE UM LADO, E A DECISÃO EMBARGADA, DE OUTRO - INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS PERTINENTES AOS ACÓRDÃOS INVOCADOS COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA NORMATIVA PRIMÁRIA (CF/69, ART. 119, § 3º, “c”) - POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL, SOB A ÉGIDE DA CARTA FEDERAL DE 1969, DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPOR, EM SEDE REGIMENTAL, SOBRE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL - RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS REGIMENTAIS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI (RTJ 147/1010 - RTJ 151/278) - PLENA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 331 DO RISTF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Para efeito de interposição de embargos de divergência, somente o acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário (ou de agravo de instrumento) poderá revestir-se de caráter paradigmático, viabilizando-se, processualmente, como padrão de confronto, apto a demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configurariam a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes. 
- O Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Política de 1969 (art. 119, § 3º, “c”), dispunha de competência normativa primária para, em sede meramente regimental, formular normas de direito processual concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Com a superveniência da Constituição de 1988, operou-se a recepção de tais preceitos regimentais, que passaram a ostentar força e eficácia de norma legal (RTJ 147/1010 - RTJ 151/278), revestindo-se, por isso mesmo, de plena legitimidade constitucional a exigência de pertinente confronto analítico entre os acórdãos postos em cotejo (RISTF, art. 331).
(RE 140.829 EDv-ED, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 10 de dezembro de 2012)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 
2. Inadmissíveis os embargos de divergência, quando baseados em paradigma de classe processual distinta. 
3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
 (RCL 24.145-AgR-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 24 de outubro de 2018)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - Os embargos de divergência não são cabíveis contra acórdão proferido em reclamação, ante a ausência de previsão regimental (artigos 330 e seguintes do RISTF). 
II – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 52.234 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26 de outubro de 2022)
 
Para além disso, conforme previsão do art. 332 do RISTF, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Nesse sentido: RE 190.251 EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 14 de dezembro de 2001; ARE 1.250.903 EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 04 de fevereiro de 2021.

Com efeito, o acórdão embargado está em conformidade com a jurisprudência do Plenário do Supremo no sentido de que a ação direta de inconstitucionalidade estadual não compromete o exercício, tampouco produz reflexos, sobre o controle de constitucionalidade pelo Supremo, parametrizado pela Constituição Federal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 
[...] 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. [...] 
(ADI 3.659, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe 8 de maio de 2019)

Estando o acórdão recorrido em conformidade com o aludido entendimento revela-se incabível o recurso uniformizador. Outrossim,  a modulação de efeitos definida no Tema 825 constitui o parâmetro fundamental a reger a presente controvérsia. Conforme já consignado, o mandado de segurança que deu origem ao recurso extraordinário foi impetrado após a publicação do acórdão de mérito do Tema 825/RG, cabendo, então, observar a modulação operada no paradigma.

3. Em face do exposto, não admito os presentes embargos de divergência.

4. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

5. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente